Tribunal: TJDFT
Processo: 0708667-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708667-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOAO BATISTA RIBEIRO MAGALHAES REU: RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS, HUMBERTO DE SANTANA DESPACHO 1. Ação rescisória proposta por João Batista Ribeiro Magalhães para desconstituir a sentença proferida pela Vara Cível de Planaltina que, em ação declaratória de nulidade c/c reintegração de posse (processo no 0712210-89.2022.807.0005), julgou os pedidos iniciais procedentes. 2. Após o deferimento do pedido de liminar, foi determinada a citação dos réus (ID no 70185462). 3. A primeira ré constituiu a Defensoria Pública para representá-la e pediu a habilitação nos autos e a concessão da gratuidade de justiça (ID no 72037832). 4. A tentativa de citação do segundo réu foi infrutífera (ID no 70584874). 5. É o necessário. 6. Diante dos documentos de IDs no 72037853 a no 72037853, concedo a gratuidade de justiça à primeira ré, Raquel Pereira dos Santos. 7. Defiro a habilitação pleiteada (ID no 72037832). Retifique-se a autuação para constar a Defensoria Pública do Distrito Federal como patrona da primeira ré, dando-lhe vista pelo prazo legal, mediante a correspondente habilitação e acesso aos autos. 8. Após, intime-se o autor, João Batista Ribeiro Magalhães, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre a devolução do mandado de ID no 70584874, informando novo endereço para que seja promovida a citação do segundo réu, Humberto de Santana. 9. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 3 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO